Tribunal: STF
Processo: Rcl 80180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. Alegado descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral. Teratologia: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada pela qual não teria ocorrido a devida fundamentação, ofendendo o Tema RG nº 339. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, ao paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do RE nº 791.292/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



    III. Razões de decidir 



    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF. 



    4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.



    5. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (AI nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto.



    6. Não é cabível o ajuizamento de reclamação constitucional para a análise de ofensa a princípios constitucionais.



    7. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.